Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-08.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LICITAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. CRIME PRÓPRIO. PARÁGRAFO ÚNICO. NORMA DE EXTENÇÃO PESSOAL. CRIME AUTÔNOMO. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – A regra do parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993 – revogado pela Lei no 14.133/2021 – não tipificava crime autônomo, sendo apenas norma de extensão pessoal, que adequava a conduta do cidadão comum partícipe ao tipo incriminador previsto no caput do art. 89, desde que este comprovadamente tivesse concorrido para a consumação da ilegalidade e tivesse se beneficiado da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o Poder Público.
II – Absolvidos os servidores públicos, ocupantes de cargos em comissão da estrutura do Distrito Federal, pela prática do delito então tipificado no art. 89, caput, da Lei no 8.666/93, sem recurso do Ministério Público, não há como responsabilizar criminalmente os contratados como partícipes, na forma do parágrafo único do art. 89 da Lei no 8.666/1993.
III – Recurso conhecido e não provido.